Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. ATIPICIDADE. AUSÊNCA DE DOLO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório evidencia que o apelante, a fim de conseguir vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, ludibriou a vítima em seis ocasiões distintas, mediante ardil, passando-se por arquiteto e vendendo materiais de construção, celular e cartas de crédito de empresas AC Coelho e Castelo Forte por valor inferior, causando-lhe o prejuízo de R$ 6.495,50 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), não merecendo prosperar a tese de absolvição por atipicidade da conduta, em face da inexistência de dolo.
2. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).
3. O ato praticado pelo apelante, com nítido comportamento doloso, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal. Assim, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.
4. Recurso desprovido.